Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0719676-52.2022.8.07.0000 Requerente Odeildo Ribeiro de Andrade Requerido Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Odeildo Ribeiro de Andrade em desfavor do Distrito Federal para desconstituir para desconstituir a sentença proferida no processo n. 0704663-61.2019.8.07.0018, que tramitou na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, e o acórdão proferido pela 3a Turma Cível no processo n. 0704664-46.2019.8.07.0018, que tramitou originalmente na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Alega o autor, em suma, ter o réu protocolado duas ações idênticas nas ações acima com objetivo de ressarcimento de valores. Afirma ter sido citado quanto aos dois processos no mesmo dia (07/11/2019), no mesmo local (sua residência) e pelo mesmo oficial de justiça, o que o levou a acreditar que se tratava de mesma ação, portanto, somente apresentou defesa na segunda ação (autos n. 0704664-46.2019.8.07.0018) e na qual foi proferida sentença que reconheceu a litispendência em relação à primeira ação. Defende ser indevido o reconhecimento da revelia na ação n. 0704663-61.2019.8.07.0018, haja vista que, por ser “pessoa de diligência comum, que não é operador do direito, supôs tratar-se de um mesmo e único processo que deveria contestar”, mas por “desafortunada coincidência, acabou apresentando contestação apenas no que foi protocolado 3 minutos depois (segunda rescindenda), tendo sido posteriormente reconhecida a litispendência naquele processo, enquanto a primeira rescindenda correu à sua revelia e teve sentença condenatória transitada em julgado”. Diz que é “contra essa situação anômala e contra o grave prejuízo ao direito de defesa no caso concreto, previsto nos arts. 7o, 9o e 10 do CPC e no art. 5o, LV, da Constituição Federal que se propõe esta ação rescisória contra duas ações rescindendas flagrantemente conexas”. Assinala considerações sobre o cabimento da ação rescisória baseado no art. 966, V e VIII, do CPC e sobre o pretendido rejulgamento do mérito das ações ajuizadas pelo réu. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência anexa, dispensando-se os pagamentos das taxas exigidas, inclusive do depósito prévio exigido no art. 968, §1o do NCPC; b) a citação do réu para tomar ciência do feito e para se defender, querendo; c) em jus rescindens, seja julgado procedente o pedido, rescindindo-se a sentença no processo no 0704663-61.2019.8.07.0018, em razão da litispendência; d) ainda em jus rescindens, seja julgado procedente o pedido, rescindindo-se o acórdão no proc. 0704664-46.2019.8.07.0018, uma vez que tal processo não poderia ter sido extinto sem o julgamento de mérito, pois nele é que se concretizaram o direito constitucional ao contraditório é à ampla defesa, ainda que sua petição inicial tenha sido protocolada em momento formalmente posterior, pelas peculiaridades do caso concreto; e) em jus rescissorium, seja dado provimento à apelação no proc 0704664-46.2019.8.07.0018, com o reconhecimento da inexistência de débito do autor para com o Distrito Federal, dada a comprovada ausência de dolo em lesar o erário, a ausência de enriquecimento ilícito e a manifestação de vontade de prosseguir no curso, o que não ocorreu exclusivamente por circunstância alheia à vontade do autor, qual seja, o fato de estar preso, julgando-se improcedente o pedido pleiteado no proc 0704664-46.2019.8.07.0018. Sem pedido liminar. Sem recolhimento de custas inicias e depósito do art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça e por estar o autor assistido pela Defensoria Pública (art. 968, parágrafo primeiro, do CPC). É o relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). De fato, a afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso, o autor está assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações por ele prestadas e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; (...) Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública defere o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para as partes, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Por tais razões, na presente hipótese, tenho que deve ser considerada a hipossuficiência afirmada pelo autor e reconhecida pela Defensoria Pública do DF e, portanto, ser concedido o benefício requerido pelo autor da ação rescisória. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça. Da admissibilidade da ação rescisória Considerando a inexistência de pedido liminar, ADMITO o processamento da ação rescisória. Cite-se o requerido para tomar conhecimento da demanda e, querendo, oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerando a dobra legal, na forma dos arts. 182 e 970 do CPC, requerendo o que entender de direito. Expeçam-se mandados de citação e de intimação, na forma legalmente prevista e com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora